Tribunal: TJSP
Processo: 2110540-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - Ação anulatória de convocação de assembleia condominial cumulada com pedido de nomeação de interventor com pedido de tutela de urgência - Decisão que indeferiu os pedidos veiculados em réplica pelos agravantes para apresentação de documentos visando a comprovação da forma de apuração dos votos, quanto às procurações utilizadas, relatório de inadimplência, bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO - Ação anulatória de convocação de assembleia condominial cumulada com pedido de nomeação de interventor com pedido de tutela de urgência - Decisão que indeferiu os pedidos veiculados em réplica pelos agravantes para apresentação de documentos visando a comprovação da forma de apuração dos votos, quanto às procurações utilizadas, relatório de inadimplência, bem como documentos competentes e idôneos atestando a regularidade dos atos convocatórios praticados pelo condomínio - Indeferimento mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110540-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RENATO
FERREIRA DE ALBUQUERQUE, MARCIO TADEU MARINI e ANTÔNIO CARLOS
CAMPANHARO, é agravado CONDOMÍNIO PROJETO BANDEIRANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110540-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.807- São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2110540-86.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 1a Vara Cível
Agravantes: Renato Ferreira e Albuquerque e outros
Agravado: Condomínio Projeto Bandeirante
Juiz/Juíza: Mario Massanori Fujita
VOTO 22.807
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDOMÍNIO - Ação
anulatória de convocação de assembleia condominial cumulada
com pedido de nomeação de interventor com pedido de tutela de
urgência - Decisão que indeferiu os pedidos veiculados em réplica
pelos agravantes para apresentação de documentos visando a
comprovação da forma de apuração dos votos, quanto às
procurações utilizadas, relatório de inadimplência, bem como
documentos competentes e idôneos atestando a regularidade dos
atos convocatórios praticados pelo condomínio - Indeferimento
mantido - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RENATO
FERREIRA DE ALBUQUERQUE, MARCIO TADEU MARINI e ANTONIO
CARLOS CAMPANHARO nos autos da ação anulatória de convocação de
assembleia condominial c.c. pedido de nomeação de interventor com pedido de
tutela de urgência que movem em face de CONDOMÍNIO PROJETO
BANDEIRANTE, contra a decisão que indeferiu pedidos veiculados em réplica.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.
É o relatório.
Os agravantes, como legítimos proprietários de unidades residenciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110540-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.807- São Paulo
3
no condomínio agravado, moveram a ação requerendo a nomeação de
interventor judicial para a realização de assembleia no condomínio, determinado
critérios justos de participação e votação, em razão de dezenas de problemas já
experimentados em outros pleitos, o que denota ilegalidades praticadas pela
atual gestão, cuja intervenção judicial se reveste de caráter imperioso.
Pleitearam a anulação da convocação da assembleia geral ordinária
a ser realizada no dia 15/02/2020; a nomeação de interventor/administrador
judicial para que pudesse convocar um novo pleito e dirigir os trabalhos de forma
imparcial e neutra, atuando desde a verificação dos documentos (procurações); e
que a votação da nova AGO a ser convocada pelo interventor/administrador
judicial fosse realizada por meio eletrônico ou pessoal e levasse em consideração
as frações ideais das unidades votantes no momento da apuração, conforme
previsto em convenção; subsidiariamente, requereram a suspensão dos efeitos
da assembleia, até ulterior julgamento da ação; e ainda subsidiariamente, que a
votação dos itens do edital fosse realizada por meio eletrônico ou pessoal, e
levasse em consideração as frações ideais das unidades votantes no momento
da votação, conforme previsto em convenção.
Entendendo que o modelo de votação, ou seja, votos por
apartamento e sem qualquer distinção das frações ideais, ofende a Convenção
Condominial e também o Código Civil, o magistrado deferiu em parte a tutela
determinando que os votos sejam computados de acordo com a fração ideal de
cada condômino, sob pena de suspensão dos efeitos da assembleia que
contrariar a determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110540-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.807- São Paulo
4
Asseveram os agravantes que a assembleia se realizou, e, nesse
ínterim, apresentaram réplica, requerendo:
a) a juntada de documentos idôneos relacionados à assembleia
realizada no dia 15/02/2020 em especial aqueles que demonstram
como se deu a apuração dos votos, os relatórios competentes e
também os resultados, para verificação e apuração do fiel
cumprimento da decisão e do disposto no item v.27 da Convenção
Condominial;
b) a juntada aos autos de todos os instrumentos de mandatos
utilizados na assembleia realizada no dia 15/02/2020, para efeito
de verificação e conferência, acerca da validade dos documentos
apresentados e utilizados;
c) a juntada aos autos do relatório da inadimplência ou documento
idôneo equivalente utilizado para a conferência de tal condição na
Assembleia realizada no dia 15/02/2020, bem como do
atendimento ao disposto no art. 1.335, III, do CC. Requereram,
outrossim, que o documento retro seja colacionado aos autos em
segredo de justiça, consoante determina o art. 189, III, do CPC, a
fim de proteger os direitos e interesses da comunidade
condominial;
d) a juntada aos autos dos documentos competentes e idôneos
atestando a regularidade dos atos convocatórios praticados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110540-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.807- São Paulo
5
condomínio, em especial o cadastro dos moradores, relatório dos
Correios, demonstrando o efetivo e pleno cumprimento do
comando normativo previsto no item v. 23, da Convenção
Condominial.
O magistrado indeferiu os pedidos, e posteriormente, rejeitou os
embargos de declaração opostos.
Daí o inconformismo recursal.
Sustentam os agravantes que a decisão não está devidamente
fundamentada, afrontando o disposto no art. 489 do Código de Processo Civil.
Afirmam que não se pede nada além de mera oportunidade para se
verificar os documentos utilizados pelo condomínio, para verificar a legitimidade e
validade do pleito realizado, em especial para verificar o fiel cumprimento da
decisão judicial.
Asseveram que, numa leitura atenta à defesa apresentada, o
condomínio confessa de maneira clara que os pleitos são realizados há mais de 3
décadas em desconformidade com a Convenção.
Ressaltam que o próprio agravado confessou que era impossível
computar os votos por fração ideal tendo, de fato, ocorrido erro na contagem e
apuração dos votos na forma determinada pelo juízo, pois as frações ideais
foram consideradas pelas fases e não do condomínio todo, conforme determina o
art. 27 da Convenção Condominial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110540-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.807- São Paulo
6
Entendem que é de fácil leitura e compreensão que os votos deverão
ser tomados conforme as respectivas frações ideais atribuídas às unidades
autônomas, no terreno condominial e nas partes comuns de uso geral.
Além disso, afirmam que há inúmeras irregularidades praticadas pelo
condomínio na referida assembleia de 15/02/2020, pela irregularidade nas
procurações utilizadas na assembleia; que foram os condôminos impedidos de
adentrar após a segunda chamada; que o agravante RENATO foi impedido de
participar, porque estava representado por procuração, embora concorresse ao
cargo de síndico do condomínio; que havia cédulas de votação em duplicidade,
em especial das unidades 26-115 e 24/141; que havia unidades inadimplentes
votando; que há irregularidades no instrumento de convocação, porque a carta foi
retirada da caixa de correspondência do bloco 02, sendo certo que não foi
enviado para o endereço que consta.
Requerem seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao
presente recurso, para cessar os efeitos da decisão guerreada, em respeito ao
princípio da economia e celeridade processual, evitando-se assim que o processo
de origem avance enquanto tal matéria estiver em discussão neste E. Tribunal.
Requerem ao final o provimento do recurso para alterar a conclusão
adotada pelo nobre magistrado de origem, expressa na decisão de fls.
1.356-1.357, deferimento o requerimento dos Agravantes ofertado às fls. 719/720,
em especial no que tange à exibição dos documentos específicos na petição,
para fins de verificação da legalidade da assembleia ocorrida no último dia
15/02/2020, comprovando assim o escorreito cumprimento da decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110540-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.807- São Paulo
7
699/701.
O recurso não merece prosperar.
Verifica-se dos autos que se trata de condomínio residencial
composto por 2.286 unidades, com aproximadamente 12.000 moradores, 27
torres, divididas em 05 fases de construção, administrado por um síndico geral,
eleito a cada 2 anos.
Com efeito, buscam os agravantes rever o resultado do pleito
eleitoral do condomínio agravado, requerendo a juntada de documentação
comprobatória do cumprimento da decisão judicial, na qual foi deferida
parcialmente a tutela de urgência, para verificação da forma de contagem dos
votos, utilização de procurações, votos de inadimplentes, e regularidade da
convocação.
Não obstante, houve determinação judicial a respeito da forma como
deveria ser realizada a AGO em questão, que ocorreu no último dia 15/02/2020.
Ora, a parte agravada demonstrou a forma como foi feita a apuração
dos votos, considerando a fração ideal de cada uma das 5 fases de construção e
considerada a fração geral, conforme consta da matrícula do imóvel respectivo.
Os questionamentos trazidas pela parte agravante já foram inclusive
objeto de anteriores recursos perante este Egrégio Tribunal, mesmo quanto à
adoção de procuração, eis que as desavenças se iniciaram ainda quando da
convocação para a AGO que estava designada para o dia 18/01/2020, quando se
pretendia adotar apenas os votos presenciais como válidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110540-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.807- São Paulo
8
Cumpre verificar, por oportuno, que há cinco ações referentes à
realização das assembleias deste ano, dentre as quais as de nos.
1011455-21.2019.8.26.0020 e 1000115-46.2020.8.26.0020, em trâmite perante
as Varas 4a e 1a, do Foro Regional XII, respectivamente, além desta tutela
cautelar antecedente perante a 1a Vara Cível do mesmo Foro (processo no
1000158-80.2020.8.26.0020).
Aliás,
o
MM.
Juízo
da
1a
Vara
Cível
no
processo
no
1000115-46.2020.8.26.0020 indeferiu o pedido liminar ali formulado no sentido de
determinar que na AGO não possa figurar como outorgado, funcionários,
prestadores de serviços membros do conselho (Síndico, Subsíndico e
conselheiros) e determinar que na referida AGO não possa uma única pessoa
figurar como outorgado em mais de 3 procurações.
Já o MM. Juízo da 4a Vara Cível concedeu a tutela requerida “para
determinar que os funcionários da ré se abstenham de abordar, entregar a
moradores o modelo de procuração para a assembleia ordinária de 2002 geral e
fase do Condomínio Projeto Bandeirante, solicitar a subscrição aos moradores de
referidos instrumentos de mandato ou mesmo de fazer qualquer menção a este,
sob pena de incidência de multa de R$1.000,00 em caso de descumprimento”.
Veja-se, ademais, o documento de fls. 179/183 vindo com a
contraminuta, que indica a forma como foram apurados os votos na referida AGO.
Conforme informado na contraminuta, o Sr. ANTONIO CARLOS
CAMPANHARO esteve presente na AGO em discussão, mas não se apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110540-86.2020.8.26.0000 -Voto no 22.807- São Paulo
9
como candidato a síndico, e o Sr. RENATO FERREIRA ALBUQUERQUE, não
compareceu à AGO, alegando viagem internacional, tendo enviado o Sr. ENRICO
como seu procurador.
E o condomínio agravado esclarece nesse ponto que não considerou
o Sr. RENATO presente porque não havia previsão na Convenção Condominial a
respeito da candidatura por procuração. Tanto que foi a questão levada à
assembleia na ocasião, a qual indeferiu a pretensão de candidatar-se por
procurador.
Ademais, a pretensão exibitória diz respeito à exibição documental,
que deveria ser veiculada na via apropriada.
Consequentemente, deve ser mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator